Tribunal: TJSP
Processo: 1002919-92.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Paulínia. Abono de Natal. Pleito de extensão da citada verba aos inativos Reconhecimento pelo Órgão Especial deste Eg. TJSP de inconstitucionalidade da lei instituidora do benefício (Lei Municipal no 3.480/2015, arts. 1o e 2o). Inviável a concessão do abono de natal em favor da autora Decisão que vincula os demais julgamentos, nos moldes do art. 927, V do NCPC.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Paulínia. Abono de Natal. Pleito de extensão da citada verba aos inativos Reconhecimento pelo Órgão Especial deste Eg. TJSP de inconstitucionalidade da lei instituidora do benefício (Lei Municipal no 3.480/2015, arts. 1o e 2o). Inviável a concessão do abono de natal em favor da autora Decisão que vincula os demais julgamentos, nos moldes do art. 927, V do NCPC. Precedentes.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Paulínia. Aposentadoria. Pleito de concessão de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo. Pedido viável, após decorrido o prazo de 90 dias do art. 126, §22 da Constituição Estadual, o qual se aplica supletivamente ao Município, à míngua de lei municipal sobre o tema. Ademais, sequer o Município apresentou justificativa para a demora de concessão do benefício. Procedência parcial da ação. Recursos da PAULIPREV e da Autora parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000420849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002919-
92.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante/apelado INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PAULINIA -
PAULIPREV, é apelada/apelante MÔNICA CAMARGO PIGATO VALENTIM.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos da Pauliprev e da autora parcialmente
providos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002919-92.2018.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 20795 2/11
Voto no 20795
Apelação Cível no 1002919-92.2018.8.26.0428
Apelantes/Apelados:
Instituto
de
Previdência
dos
Funcionários Públicos do Município de Paulínia - Pauliprev
Apelados/Apelantes: Mônica Camargo Pigato Valentim
Vara de Origem: 2a Vara Judicial de Paulínia
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Paulínia. Abono de Natal.
Pleito de extensão da citada verba aos inativos Reconhecimento
pelo Órgão Especial deste Eg. TJSP de inconstitucionalidade da
lei instituidora do benefício (Lei Municipal no 3.480/2015, arts. 1o
e 2o). Inviável a concessão do abono de natal em favor da autora
Decisão que vincula os demais julgamentos, nos moldes do art.
927, V do NCPC. Precedentes.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Paulínia. Aposentadoria.
Pleito de concessão de aposentadoria desde a data do
requerimento administrativo. Pedido viável, após decorrido o
prazo de 90 dias do art. 126, §22 da Constituição Estadual, o qual
se aplica supletivamente ao Município, à míngua de lei municipal
sobre o tema. Ademais, sequer o Município apresentou
justificativa para a demora de concessão do benefício. Procedência
parcial da ação. Recursos da PAULIPREV e da Autora
parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação
interpostos pelo Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia Pauliprev e por Mônica
Camargo Pigato Valentim, contra a r. sentença de fls.
296/300, integrada às fls. 322, que julgou parcialmente
procedente esta ação de cobrança para o fim de condenar o
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município
Pauliprev a pagar à Requerente os valores
referentes ao abono de Natal anual realizando o pagamento do
benefício a partir da data da sua aposentadoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002919-92.2018.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 20795 3/11
O Instituto, em suas razões (fls.
324/342) sustenta nulidade da sentença, por falta de
fundamentação, pois cabe ao julgador analisar todos os
argumentos trazidos pelas partes. No mérito, afirma ser
indevido o abono de natal criado indistintamente a todos os
servidores
públicos
municipais
(ativos,
inativos
e
pensionistas), restando inconstitucional tal norma (LM no
3.480/2015), já que ela não trouxe as causas jurídicas que
ensejaram a concessão da vantagem. Afirma que referido abono
traz vantagem pecuniária lesiva ao erário, sem qualquer
fundamentação ou interesse público envolvido. Alega a
inviabilidade de integração do referido abono nos proventos
de aposentadoria, já que a contribuição previdenciária não
incide sobre tal vantagem. Pugna pelo provimento do recurso,
para ser declarada nulidade da sentença e, subsidiariamente,
a declaração de inconstitucionalidade incidental dos artigos
1o e 2o da LM 3.480/2015 concessiva do abono de natal, bem
como a improcedência do ação e condenação em honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da causa e 10% de ônus de
sucumbência.
A Autora, por sua vez, em suas razões
(fls. 349/360) sustenta que a r. sentença merece deve ser
reformada para deferir o pleito de indenização retroativa
desde a data do requerimento administrativo até a concessão
da aposentadoria, diante do atraso injustificado e prejuízo
financeiro sofrido por ela. Pugna pelo provimento do
recurso, com a total procedência da ação, condenando a
requerida ao pagamento de 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
As contrarrazões foram apresentadas
pela autora e réu, respectivamente, às fls. 391/394 e fls.
395/403.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002919-92.2018.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 20795 4/11
É o relatório.
1. Consigne-se que eventual reexame
necessário não seria conhecido, pois o valor da causa (R$
60.000,00, cf. fls. 16) está muito aquém de 500 salários
mínimos, consoante regra inserida pela Lei no 13.105/2015
(art. 496, § 3o, inc. II do NCPC).
2. Depreende-se dos autos que a
autora, servidora pública municipal (inativa), ajuizou a
presente ação de cobrança em face do Instituto - Pauliprev
visando receber o 14o salário e o abono de natal, pois tais
verbas cessaram após sua aposentadoria.
Narra que laborou como servidora
municipal, no cargo de Diretora de Escola em regime
celetista que passou ao regime estatutário, aposentando-se
em 09/03/2016.
A r. sentença acolheu parcialmente o
pedido da autora para conceder a ela o abono de natal, nos
termos da LM no 3.480/2015 e, por outro lado, julgou
improcedente o pedido relativo ao décimo quarto salário,
tendo em vista o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 22409-46.2017.8.26.0000, julgada
procedente,
que
declarou
inconstitucionalidade
da
lei
instituidora do benefício (LM no 1.965/1996).
Ambas as partes se insurgem; a autora
visando indenização retroativa desde a data do requerimento
administrativo até a concessão da aposentadoria e, o
requerido,
alegando
nulidade
da
sentença,
requerendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002919-92.2018.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 20795 5/11
subsidiariamente,
a
declaração
de
inconstitucionalidade
incidental dos artigos 1o e 2o da LM 3.480/2015 concessiva
do abono de natal, bem a improcedência da ação e condenação
da requerida em honorários advocatícios.
Sobreveio v. acórdão de fls. 419/425,
que afastou a preliminar de falta de fundamentação, determinando, ainda, a suspensão da apelação até o
julgamento da questão (abono de natal) pelo Órgão Especial
(Arguição de Inconstitucionalidade suscitada no processo no
1002919-92.2018.8.26.0428).
Petição
da
Apelante
-
PAULIPREV informando o julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2240946-06.2017.8.26.0000, e do
Incidente
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0018320-40.2019.8.26.0000, que julgaram inconstitucionais o
14o salário, e a extensão de seu pagamento aos servidores
inativos.
3. Com efeito, a questão dos autos
refere-se
à
constitucionalidade
da
vantagem
denominada
“abono de natal”, e a consequente possibilidade de extensão
do pagamento aos servidores inativos do Município de
Paulínia.
O C. Órgão Especial, deste Eg. TJSP,
recentemente, reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos
60, § 1o, da LCM no 17/01, 1o da LM no 3.480/15 e 1o, § 1o,
da LM no 2.493/01, que dispõem acerca da concessão dos
benefícios do 14o Mês, Abono de Natal e Auxílio Saúde,
respectivamente.
Confere-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002919-92.2018.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 20795 6/11
0027985-80.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Sistema
Remuneratório e Benefícios
Relator(a): Péricles Piza
Comarca: Paulínia
Órgão julgador: Órgão Especial
Data do julgamento: 28/08/2019
Data de publicação: 29/08/2019
Ementa: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 1o e 2o da
Lei n 3.480/15, do Município de Paulínia. Instituição de vantagem pecuniária
abono de natal. Benefício que não atende ao interesse público, bem como às
exigências do serviço. Ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e
impessoalidade. Concessão de vantagem pecuniária que camufla, na verdade,
aumento de remuneração. Violação aos artigos 111 e 128 da Carta Estadual.
Extensão aos servidores inativos. Ausência da indicação de fonte de custeio
total. Violação aos artigos 194 e 195 da Constituição Federal. Precedentes deste
colegiado.
Inconstitucionalidade
configurada.
Arguição
de
inconstitucionalidade julgada procedente.
Note-se que tal decisão vincula os
demais julgamentos, nos moldes do art. 927, V do NCPC.
Neste sentido, segue jurisprudência
deste Eg. Tribunal:
1002940-68.2018.8.26.0428
Classe/Assunto: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Relator(a): Francisco Bianco
Comarca: Paulínia
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/12/2019
Data de publicação: 17/12/2019
Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO
PRETENSÃO À CONCESSÃO DOS
BENEFÍCIOS DO 14o MÊS, ABONO DE NATAL E AUXÍLIO-SAÚDE
IMPOSSIBILIDADE. 1. Matéria preliminar, arguida pela parte ré, relacionada à
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.480/15, acolhida, prejudicado o
exame do mérito da lide. 2. Inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei Municipal
no 3.480/15, reconhecida, perante o C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de
Justiça, aplicável à hipótese dos autos. 3. Impossibilidade de concessão dos
benefícios do 14o Mês, Abono de Natal e Auxílio-Saúde, em favor da parte autora,
reconhecida. 4. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente,
em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença, reformada. 6. Ação, julgada
improcedente, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002919-92.2018.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 20795 7/11
1003149-37.2018.8.26.0428
Classe/Assunto: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Relator(a): Maria Olívia Alves
Comarca: Paulínia
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/12/2019
Data de publicação: 16/12/2019
Ementa: APELAÇÃO
Ação de cobrança
Servidora pública inativa do
Município de Paulínia Pagamento de 14o salário e abono de natal, desde a
concessão da aposentadoria Procedência parcial do pedido, reconhecido apenas
o direito ao abono de natal Pretensão de reforma Possibilidade Vantagem
concedida aos servidores ativos e estendida aos aposentados e pensionistas,
nos termos do art. 1o da Lei Municipal no. 3.480/2015 Dispositivo declarado
inconstitucional pelo Col. Órgão Especial deste Eg. Tribunal no julgamento
da Arguição de Inconstitucionalidade no. 0018320-40.2019.8.26.0000

Improcedência do pedido Recurso provido.
Assim, ante o reconhecimento pelo C.
Órgão Especial de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei
3.480/2015, que instituiu o abono de natal e extensão aos
servidores inativos, fica rejeitada a procedência do pedido
relativo ao abono de natal.
4.
Por
outro
lado,
deve
ser
reconhecido o direito da autora ao ressarcimento pelos dias
em que ela foi compelida a trabalhar por tempo superior ao
previsto na legislação.
A despeito de haver lei municipal
estabelecendo que a concessão da aposentadoria voluntária
terá início a partir da data da publicação do respectivo ato
(cf. art. 20 da LCM no 18/2001, fls. 124), é certo não há
previsão legal no Município que estabeleça prazo para
referida publicação.
Ora, uma vez sem prazo para publicar
o ato de aposentadoria do servidor e consequentemente torná-
lo inativo, este ficará sem qualquer garantia ou previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002919-92.2018.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 20795 8/11
para exercer seu direito já reconhecido.
Por
tal
motivo,
aplica-se
supletivamente aos servidores municipais de Paulínia o prazo
de 90 dias previsto no art. 126, §22, da Constituição
Estadual, conforme segue:
“Art. 126, § 22 “O Servidor após noventa dias decorridos da apresentação do
pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter cumprido os
requisitos necessários á obtenção do direito, poderá cessar o exercício da
função pública, independente de qualquer formalidade”.
À míngua de legislação municipal
sobre a questão, deve ser observada a Constituição Estadual,
pois evidentemente não se pode admitir que a Administração
não está sujeita a prazo algum para análise do pedido de
aposentadoria.
Assim, a Administração tem 90 dias de
prazo para apreciar o requerimento de aposentadoria; findo
os quais, se efetivamente o servidor tiver direito a
aposentadoria, deve a Administração responder pela demora,
indenizando
os
eventuais
prejuízos
experimentados
pelo
servidor.
5. No caso dos autos, verifica-se que
o requerimento realizado pela autora, administrativamente,
ocorreu em 09/03/2016 (fls. 28), contudo, seu benefício foi
concedido em 16/12/2016 (fls. 30), ou seja, mais de 9 meses
(aproximadamente 270 dias) para concessão da aposentadoria.
A autora neste período continuou a
laborar,
não
tendo
sido
apresentada
justifica
pela
administração (fato incontroverso, fls. 220/245).
Neste
aspecto,
insubsistente
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002919-92.2018.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 20795 9/11
alegação do Município de que a autora continuou a laborar
por sua própria vontade, diante do previsto no art. 126, §22
da Constituição Estadual (fls. 240), pois até o momento da
publicação da portaria, ela não teve qualquer resposta ou
previsão de atendimento ao seu pedido de fls. 28, muito
menos garantia de estar autorizada a simplesmente parar
trabalhar após decorrido 90 dias, como quer fazer crer a
administração.
A
demora
em
reconhecer
certos
direitos, não permitindo que o servidor se aposente,
constitui conduta ilícita a ensejar a reparação de danos,
pois impede que o servidor passe a inatividade.
Releva destacar que a requerida não
comprovou
qualquer
justificativa
para
o
atraso
(fls.
220/245), não havendo nos autos qualquer indício de que a
apontada demora tenha sido ocasionada pela autora.
Não restam, pois, dúvidas de que a
falha
caracterizada
pelo
atraso
na
concessão
da
aposentadoria deve ser atribuída à administração pública,
que demonstrou sua responsabilidade com toda burocracia para
a concessão de um direito incontestável a autora.
Logo, de rigor o reconhecimento do
direito à autora ao pagamento dos valores retroativos, a
partir do 91o dia após a data do requerimento ocorrido em
09/03/2016 (cf. art. 126, §22 da Constituição Estadual).
6.
Com
efeito,
no
tocante
à
atualização do valor devido, aplicam-se os termos do tema
810 do STF, abaixo transcrito:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002919-92.2018.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 20795 10/11
Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta
de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente
os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao
final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o
julgamento a Ministra Carmen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
Nesse aspecto, como já decidiu o
STF, seus
julgamentos são
aplicáveis
desde
logo,
independente da publicação do julgado (cf. AgR 612.375/DF.,
Min. Dias Toffoli, DJe 04/09/2017; AgR-ED 1.026.677/RS, Min.
Dias Toffoli, DJe 29/08/2017 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, Dje 11/04/2016).
Como
se
vê,
o
julgado
acima
determinou que os juros de mora fossem calculados com base
na lei 9.494/97, lei 11.960/09 e suas alterações posteriores
e correção monetária, devida desde a época em que o valor
pretendido deveria ter sido pago (91o dias após a data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002919-92.2018.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 20795 11/11
requerimento administrativo ocorrido em 09/03/2016), devendo
ser
corrigido
pelo
IPCA-E,
pois
reconhecida
a
inconstitucionalidade da correção pela TR para a espécie.
Note-se que recentemente o STJ julgou
e rejeitou os embargos que postulavam a modulação dos
efeitos da decisão do tema 810.
7. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, os recursos da PAULIPREV
e da Autora são conhecidos e parcialmente providos, para
reformar a r. sentença de fls. 296/300, julgando a ação
parcialmente procedente, para afastar o pedido da autora de
concessão do abono de natal, e por outro lado, condenar a ré
a pagar a autora o valor equivalente aos proventos, devidos
desde o 91o dia após a data do requerimento administrativo,
ocorrido em 09/03/2016, até a data da efetiva concessão do
benefício, cujo cálculo dos juros e correção monetária
ocorra conforme o julgado pelo STF no tema 810 (RExtr. No
870947/SE). Em face da sucumbência recíproca e considerando
a sucumbência recursal, fica a mantida a sucumbência fixada
em 1o grau em favor da autora (10% do valor da condenação),
arcando a autora com honorários em favor da ré, no valor de
R$
1.500,00,
corrigidos
a
partir
desta
data,
sendo
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, nos
termo do art. 86 do NCPC (70% a cargo da ré e 30% a cargo da
autora).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator